Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705365-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ADSARA LOPES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de execução promovida pelo ora agravante em desfavor de ADSARA LOPES DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de penhora diretamente na folha de pagamento do devedor, mantendo o processo suspenso. Preparo regular (id 23470873 e 23470874). Num primeiro exame, admito o processamento do recurso (parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil), registrando que não há pedido liminar a ser apreciado. Requisitem-se informações ao Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator